Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-70.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001645-70.2017.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANTONIO ADOLFO MINARI
Vistos.
Em data de 07/04/2020, foi proferida decisão pelo E. Ministro Gilmar Mendes homologando o aditivo ao acordo coletivo determinando prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212/SP (Temas 284 e 285), pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020, in verbis:
“Trata-se da Petição n. 13.290/2020, apresentada pela Advocacia-Geral da União, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, pela Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO, pela Federação Brasileira de Bancos – Febraban e pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF. (eDOC 523)
Os requerentes aduzem que as entidades signatárias dos acordos, sem prévia experiência em acordo coletivo, enfrentaram diversos desafios, o que redundou em um número aquém do esperado (mais de 107.000 adesões).
Afirmam que vários ajustes e instrumentos foram criados com o objetivo de aumentar significativamente a adesão de poupadores ao acordo coletivo, entretanto, com a aproximação do termo final do ajuste, tais incrementos não terão oportunidade de serem implementados.
Por fim, requerem a homologação do aditivo ao acordo coletivo, bem como a permanência da suspensão do julgamento dos REs 631.212 e 632.212, durante o prazo de adesão previsto no referido Aditivo, de 60 (sessenta) meses.
Decido.
Conforme relatado, homologuei o acordo coletivo apresentado nos presentes autos, que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II).
Na ocasião, determinei o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os Juízos de origem competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais.
Ocorre que, diante dos argumentos apresentados na presente petição, o prazo estabelecido anteriormente não foi suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número significativo de poupadores.
Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020.
À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação da Presidência dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento da determinação.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator Documento assinado digitalmente” (g.n.)
Desse modo, indeferido o pedido da petição de id 61637961.
Suspendo o trâmite do presente feito até o prazo acima determinado, ou até ulterior deliberação dos Tribunais Superiores.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça